Tribunal: TJBA
Processo: 8018816-27.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018816-27.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

APELADO: ANA RAQUEL TORRES SILVA

Advogado(s)
:
MARINA OLIVEIRA PINTO, AMANDA OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULA. NEGATIVA DE TRANCAMENTO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

A relação entre instituição de ensino e aluno é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço pelos danos causados.

Constitui falha na prestação do serviço o atraso na regularização da matrícula de aluno adimplente com suas obrigações financeiras, bem como a negativa de trancamento do curso sob alegação indevida de inadimplência.

O art. 6º da Lei 9.870/99 veda expressamente a aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplência, configurando prática abusiva a negativa de trancamento de curso sob tal justificativa.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta, encontrando limites nas normas de proteção ao consumidor e nos direitos legalmente garantidos aos alunos.

A instituição de ensino e a financiadora estudantil respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento do serviço.

A recusa indevida de prestação de serviços educacionais a aluno adimplente configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8018816-27.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
e como apelado
ANA RAQUEL TORRES SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora